Tribunal: TJSP
Processo: 2236766-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a pretensão de nomeação de outro Expert e fixou honorários periciais em R$20.000,00. Inconformismo. Descabimento. Pretensão recursal de nomeação de novo perito. Impugnação ao perito nomeado rejeitada por decisão anterior. Preclusão temporal. Inteligência do art. 507 do CPC. Honorários periciais.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a pretensão de nomeação de outro Expert e fixou honorários periciais em R$20.000,00. Inconformismo. Descabimento. Pretensão recursal de nomeação de novo perito. Impugnação ao perito nomeado rejeitada por decisão anterior. Preclusão temporal. Inteligência do art. 507 do CPC. Honorários periciais. Quantia fixada condizente com a duração e complexidade do trabalho técnico a se realizado. Decisão mantida. Agravo improvido.